Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021362-08.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVANTE), YAN VIEGAS SILVA - CPF: 863.817.760-72 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTES - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA- CONFIGURADO –– OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE - SÚMULA 227 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2-Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu.

3 - A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/agravada pela concessionária/agravante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida.

3 - A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por TELEFONICA BRASIL S.A contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como parte contrária MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP perante 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá da 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) Não foi pactuado junto a agravada de valor mensal fixo, e que os serviços foram devidamente utilizados pela agravada; (ii), fala que demonstrou a utilização dos excedentes dos serviços contratados através das faturas juntadas; (iii) que sua afirmação encontra embasamento junto ao (art. 42 da Resolução 632/2014 da Anatel). Por fim, fala que agiu no exercício regular de seu direito, ao negativar o nome da empresa/agravada, assim não há que se falar em dano moral indenizável. Subsidiariamente pugna pela minoração do quantum indenizatório, sugerindo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser razoável e proporcional às particularidades do caso.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de prover o recurso de apelação interposto e reformar a sentença a quo.

Contrarrazões (Id. 60756466 - Pág. 1 ) pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO E CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE NA RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CASO CONCRETO DANO MORAL IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDOVALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Segundo entendimento pacificado do STJ, a pessoa jurídica como consumidora dos serviços de telefonia prestados pela concessionaria , tendo em vista ser destinatária final dos serviços, os quais não podem ser considerados como insumo de sua atividade deve, por consequência, incidir à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2-Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária , compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. 3-Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços contratados fica desautorizada a respectiva cobrança , porquanto considerado o débito inexistente. A inscrição indevida do nome da pessoa juridica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. 4-O valor fixado a título de indenização por dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima, compensando o abalo experimentado e, em contrapartida, alertar o ofensor sobre a conduta lesiva, impondo-lhe impacto financeiro a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, sem, contudo, acarretar enriquecimento sem causa. Mantem-se o Quantum Indenizatório

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Extrai-se dos autos que a parte/apelada mantem relação jurídica junto à concessionária/apelante, através de um contrato de adesão a qual contratou o plano “104/PÓS/SMP – PLANO VIP ASSINATURA” com a Requerida, cujo o valor mensal transitava em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme fazem prova as faturas anexadas (doc. 02 e doc. 03 anexo). Segue relatando que na data de 02/06/2016) a concessionária/apelante entrou em contato com a empresa/apelada através do protocolo de atendimento no.( 000011mmomv31 – (doc. 05 em anexo) e ofertou um novo Plano, supostamente visando reduzir a conta corporativa da Empresa/apelada, o qual ficaria em R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a qual segundo a empresa/apelada foi aceita e devidamente acertado entre as partes. Todavia, informa a apelada que a partir de então as faturas começaram a ‘acrescer’ sucessivamente, perfazendo uma monta de R$ 2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais) e, a última fatura existente, no valor nada menos que R$ 3.706,00 (três mil, setecentos e seis reais), totalizando um débito no valor de e R$ 17.552,93 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), que entende ser totalmente indevido, e inclusive ocasionou a negativação do cnpj da empresa/apelada junto aos órgãos de restrição ao crédito. Diante da situação, a empresa/apelada passou a entrar em contato, por diversas vezes, com a concessionária/apelada (doc.05 – relatório protocolos), contudo, sem obter êxito esperado. Sobreveio a sentença objurgada com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial , para reconhecer e manter o plano ofertado e contratado pela autora no valor de R$ 1.364,59 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) , com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir da sentença, bem como fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I. Pois bem, estabelecido as premissas, passo analise das razões meritória das razões recursais. Inicialmente quanto a insurgência da concessionária/apelante de que a parte apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços e sim de insumo de suas atividades, razão pela qual não há possibilidade de inversão do ônus probatório, entendo que tal argumentação não merece prosperar. Isso porque, segundo o art. 2o do CDC: “consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na hipótese, a controvérsia interpretativa reside no termo “destinatário final”, para o qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere a exegese adotada pela teoria finalista, em que “para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido.” (AgRg no Resp no 1386938/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em: 17.10.2013). Ocorre que, havendo vulnerabilidade da pessoa jurídica perante a fornecedora do serviço, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de aplicar de forma mitigada a teoria finalista, abarcando como consumidor todo aquele que, diante da aquisição de um produto ou fruição de um serviço, esteja em posição desfavorável. Nesse sentido, extrai-se da Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. RAZOABILIDADE [...] A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes.” (AgRg no Resp no 1413889/SC. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em: 27.03.2014). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS DO DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. CONGELAMENTO DE PREÇOS PELO "PLANO CRUZADO". ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA [...] A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte. Precedentes: AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe 11/03/2011; REsp 1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2010; RMS 27.541/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; REsp 1.084.291/RS, Rel. Min. Massamin Uyeda, Terceira Turma, DJe 04/08/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/09/2008; REsp 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 09/05/2005) [...].” (REsp no1321501/SE. Rel. Min. Benedito Gonçalves. J. em: 07.11.2013). No caso em apreço, a pessoa jurídica, ora apelada, adquiriu os serviços de telefonia da concessionária/apelante para o uso de seus funcionários estando a sua vulnerabilidade patente no campo econômico - por estar litigando contra empresa de grande porte do setor de telecomunicações, no técnico - pelo fato de não ter a atividade de telefonia incluída em seu mister, e no informacional - porquanto é a concessionária quem detém as informações necessárias para o melhor deslinde da situação. Dessa maneira, tem-se caracterizada a pessoa jurídica, ora apelada, como consumidora dos serviços de telefonia prestados pela concessionária/apelante devendo, por consequência, incidir à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, na espécie trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela apelada, em razão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes por uma dívida que alega ser indevida. A esse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis: “Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à empresa/autora a produção de prova negativa. Na hipótese, entendo que a concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Isso porque a concessionária de telefonia não demonstrou nos autos de forma clara os procedimentos utilizados a qual originou as faturas exorbitantes que ensejou o inadimplemento e a negativação do nome da empresa/apelada, enquanto esta juntou certidão do serasa (id. 44196046 – Pág1) provando que o seu nome foi inserido no SPC pela apelada, por dividas supostamente inexistentes. É cediço que, nesses casos, não mais residem dúvidas que a pessoa jurídica, a exemplo da natural, pode sofrer dano moral. A Constituição Federal, em relação ao caso, traduz isonomia. Em se tratando de pessoa jurídica, de rigor é a demonstração do dano moral experimentado. Não restam dúvidas que, embora se tratando de pessoa jurídica, para o caso em comento, prescinde de prova efetiva do dano, sendo este presumido. Alias, frise-se, não se pode negar que a empresa, estando negativada, sofre restrições de crédito em relação a seus fornecedores, instituições financeiras e até perante sua clientela, caso esta acesse os órgãos. Nestes casos, o posicionamento dos tribunais estaduais e ratificados pelo STJ, dão conta tratar-se de dano ‘in re ipsa’, isto é, prescinde de prova. A este respeito, há posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. ‘RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No. 71005464987, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 22/05/2015)’. ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura efetivo prejuízo moral indenizável, por atingir a honra objetiva da pessoa jurídica. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00, em consonância com as peculiaridades do caso e com os precedentes deste Tribunal de Justiça. Verba honorária de sucumbência mantida em 15% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 20, §3o do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No. 70065673923, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 11/11/2015)’. ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOSDE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Demonstrada a anotação negativa indevida em nome da empresa autora, pois referente à dívida inexigível, configurado está o dano moral em favor da pessoa jurídica, o qual não exige prova do prejuízo, por ser de natureza "in re ipsa". Indenização que é de rigor. "Quantum" da indenização arbitrada que merece ser minorado, por extrapolar os limites de adequação ao padecido pela demandante. Sentença parcialmente modificada. POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No. 70065898405, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2015)’. ‘RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Diante da ausência de demonstração, pela requerida, da origem do débito que ensejou a inscrição, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, II do CPC, restou configurado a ilicitude da negativação. Aplica-se ao caso a súmula 227 do STJ, a qual assegura que são cabíveis danos morais à pessoa jurídica. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.240,00 mostra-se adequado, eis que dentro dos parâmetros adotados pela turma, deste modo, não merece reforma. Sentença que vai mantida por seus próprios fundamentos, à luz do artigo 46 da lei 9.099/95 dos Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No. 71005425848, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/06/2015)’. O STJ, no agravo regimental produzido no agravo de instrumento número 1082609-SC, fonte internet, já proclamou que: ‘No caso de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se ‘in ré ipsa’, isto é prescinde de prova, ainda que seja pessoa jurídica’. (google). Suplantada essa questão, agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático em sua fundamentação. Quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, entendo que foi observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor (no caso, Empresa de Telefonia de grande poder econômico), do ofendido ( empresa de pequeno porte que atua no ramo de higienização e consultoria técnica), e o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6o, VI e VII; e CF, art. 5o, V e X). Na hipótese, o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, bem como coaduna com o valor normalmente arbitrado em casos análogos pelos tribunais pátrios, razão pela qual deve ser mantido. De maneira que o valor arbitrado a título de dano moral possa guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, devendo se mostrar adequado e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PLANO EMPRESARIAL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS ENQUANTO PENDIA DISCUSSÃO DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 3. Desse modo, entendo exorbitante o quantum fixado (R$ 20.000,00), razão pela qual, considerando as peculiaridades do caso, deve ser reduzido para montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(Ap 118732/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLANO PELA PARTEAUTORA – COBRANÇA DE FATURAS JÁ QUITADAS – IMPOSSIBILIDADE – CORTE/SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Comprovada a cobrança indevida de faturas de telefone já quitadas e a requerida não afastando as alegações da parte autora de que houve o corte indevido nas linhas telefônicas/suspensão indevida do fornecimento dos serviços, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, correta a sentença que reconhece ser devido o ressarcimento dos danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. (...). (Ap 48299/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE , em 20/04/2017 13:21:39 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 105834/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO RELATOR:DES. JOÃO FERREIRA FILHO 04/11/2014)” Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em consequência, forte art. 85, §11, do CPC, procedo à majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Às providências. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO R e l a t o r

Incontroverso nos autos, que a empresa/agravada mantem relação jurídica junto à Concessionária/agravante, através de um contrato de adesão a qual contratou o plano “104/PÓS/SMP – PLANO VIP ASSINATURA” com a Requerida, cujo o valor mensal transitava em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme fazem prova as faturas anexadas (doc. 02 e doc. 03 anexo).

Todavia, passados alguns meses as faturas começaram a ‘acrescer’ sucessivamente, perfazendo uma monta de R$ 2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais) e, a última fatura existente, no valor nada menos que R$ 3.706,00 (três mil, setecentos e seis reais), totalizando um débito no valor de e R$ 17.552,93 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), que entende ser totalmente indevido, e inclusive ocasionou a negativação do cnpj da empresa/agravada junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Por sua vez, a Concessionária/agravante em sua defesa afirma que, os valores excedentes são regulares e devidos, se respaldando sua tese no (art. 42 da Resolução 632/2014 da Anatel.)

Mediante o contexto, insta ressaltar que a questão posta cuida de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a atividade prestada pela empresa a insere na regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa senda, é consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC).

Desse modo, cabia à Concessionária agravante juntar aos autos provas efetivas da utilização dos supostos serviços excedentes, e não apenas embasar suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema de atendimento ao consumidor, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a origem do débito.

Acerca do assunto a jurisprudência se posiciona:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à loja ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. (...)” ( TJRS, Apelação Cível No 70071519375, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/02/2017). (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – EXCLUSIVAMENTE CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSACONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Apresentação de cópias de telas de sistema de dados mantido por instituição financeira não demonstra a contento a existência de efetiva contratação procedida pela autora; mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental, ou seja, proposta de adesão ao cartão de crédito, cópia dos documentos pessoais eventualmente apresentados e ou até mesmo áudios de atendimento telefônico que diz ter havido. Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica e do débito negativado. Consequentemente, ilegal a inscrição do nome da consumidora/autora em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito (...)” (Ap 50964/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). (grifei)

Destarte, impende reconhecer que a Concessionária/Agravante não elidiu sua responsabilidade, apesar do o ônus probatório lhe competir, à luz do art. 6, VIII do CDC, vez que os fatos alegados pela autora são verossímeis.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE O RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA – DÉBITOS INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO E MODERADAMENTE ARBITRADO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOSENTENÇA MANTIDA. 1 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu. 2 - A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/apelada pela empresa/apelante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida. 3 - A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado. 4- Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.” (TJMT, Ap 166431/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).

Não comprovada a efetiva utilização do serviço, que autorizaria a cobrança a maior do que estipulado, legítima se torna a quebra do contrato, não devendo a empresa/agravada ser responsabilizado pelo pagamento de qualquer valor excedente.

Noutro ponto, a respeito do dano moral, sobre o qual se insurge a Concessionária/Agravante, tem-se que, embora a regra geral exija a comprovação de efetivo prejuízo causado à vítima, existem hipóteses em que somente a prática de ato ilícito configura o dano, mesmo sem a comprovação de lesão.

Essa exceção é denominada pela doutrina pátria como dano presumido ou ‘in re ipsa’, cujo aperfeiçoamento se dá mediante simples “prova da existência do fato alegado pela vítima.” (LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Sobre o tema, YUSSEF SAID CAHALI ensina que:

"(...) esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, (...) em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização.” (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635).

Em concreto, o dano se evidencia negativação do nome da empresa/agravada.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. 2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula no 7/STJ, pois a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante para reparar o emitente de título de crédito que, mesmo quitado, foi inscrito em serviço de proteção ao crédito e utilizado como fundamento para negativa de financiamento bancário. 3. A controvérsia sobre o dano material está limitada a definir se o valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pode ser ressarcido a título de dano emergente. 4. A negativa de concessão de crédito impede o acréscimo de valores no patrimônio do mutuante e, de forma simultânea, a aquisição de dívida pela quantia equivalente, circunstância que obsta o ressarcimento por danos emergentes por ausência de redução patrimonial do suposto lesado. 5. A condenação em danos emergentes, carente de efetivo prejuízo, resulta em duas situações rejeitadas pelo ordenamento jurídico vigente: a) a teratológica condenação com liquidação resultando em "dano zero" e b) o enriquecimento ilícito daquele que obtém reposição financeira sem ter suportado a perda equivalente. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (grifou)

Destarte, demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela apelada e os danos suportados pela agravada, resta configurado o dano moral.

Assim sendo, no arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitiga os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 - destaquei).

Este Tribunal sempre tem enfrentado a matéria, corriqueira no mundo jurídico, e busca-se sempre sopesar os acontecimentos e arbitrar o valor da condenação por dano moral de maneira condizente com a tripla função da indenização: compensatória, punitiva e preventiva.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização deve ser mantida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Ademais, atende os precedentes desta Câmara em casos da espécie e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (Ap 27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...) .2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral nas hipóteses de inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 932.477/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020